Tribunal: TJSP
Processo: 2057081-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Anônimo que realizou questionário em nome da autora, dirigido aos seus funcionários para que respondessem às questões pessoais referentes ao ambiente de trabalho – Denúncia feita por meio do próprio sistema oferecido pela requerida que não teve qualquer resposta – Tutela de urgência – Suspensão do acesso ao formulário e fornecimento dos IP's de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Anônimo que realizou questionário em nome da autora, dirigido aos seus funcionários para que respondessem às questões pessoais referentes ao ambiente de trabalho – Denúncia feita por meio do próprio sistema oferecido pela requerida que não teve qualquer resposta – Tutela de urgência – Suspensão do acesso ao formulário e fornecimento dos IP's de acesso do usuário que o elaborou, bem como todos os dados coletados pela via – Liminar deferida – Insurgência da requerida – Alegação de que o formulário anuncia que não utilizará dados pessoais – Descabimento – Questionário que somente pode ser preenchido por meio de login, sendo impossível o anonimato por quem o responde – Alegação que a medida representa censura à liberdade de expressão – Direito à livre expressão que tem por pressuposto constitucional a vedação ao anonimato – Art. 5o, inciso IV, da CF – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.